Tribunal: TJDFT
Processo: 0721034-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO DO GRUPO. CLÁUSULA PENAL. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. NECESSIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. EXIGIBILIDADE PROPORCIONAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O apelante não ostenta interesse recursal em buscar, em sede de apelação, retificação de questão não determinada na sentença, razão pela qual não se conhece desta parte do recurso da parte ré.
2. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, são verificadas a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2.1. O interesse do autor pode se limitar à declaração da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica (CPC, art. 19). A subsistência, ou não, da argumentação deduzida na petição inicial representa questão do mérito no litígio, importando em apreciação da procedência ou da improcedência da pretensão autoral. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA.
3. A imposição de cláusula penal em contrato de consórcio ao participante desistente ou excluído por inadimplemento, independentemente da correspondente indicação do prejuízo causado ao grupo, não encontra respaldo legal. Precedentes do STJ e do TJDFT.
4. “Na desistência do contrato de consórcio, a retenção da integralidade das taxas de administração mostra-se abusiva. Embora, tais encargos visem a remunerar os serviços de administração do grupo, só podem ser exigidos proporcionalmente, ou seja, apenas em relação ao montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente, sob pena de enriquecimento ilícito. Precedentes.” (Acórdão 1736509, 07351981920228070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 14/8/2023.)
5. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, não sendo o caso de reconhecimento de sucumbência ínfima de uma das partes, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (CPC, art. 86).
6. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.